Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ART. 61, II, “F”, E ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 1215 DO STJ. CORREÇÃO.
I – São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
II – Embargos acolhidos para sanar a contradição e afastar a ocorrência de bis in idem entre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ e a causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal.